Tribunal: STJ
Processo: 0833054-47.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086201 - RJ(2025/0416684-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PAULINO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO - BA022199
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão dque não conheceu
do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula
art. 1.021,
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55314888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 92905d26-cbb4-491f-87f8-bcf1a363b331

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 92905d26-cbb4-491f-87f8-bcf1a363b331

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086201 - RJ(2025/0416684-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PAULINO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO - BA022199
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão dque não conheceu
do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula
art. 1.021,
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55052321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:53
Código de Controle do Documento: 4b21b8cb-139b-4898-8601-55044de697d2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria
que não conheceu do agravo em recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada manifestou-se pelo improvimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados
na decisão que foi assim redigida:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 283/STF
Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida"

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante não combateu
objetivamente o fundamento da decisão agravada.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
Documento eletrônico VDA55052321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:53
Código de Controle do Documento: 4b21b8cb-139b-4898-8601-55044de697d2

impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.634.826/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55052321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:53
Código de Controle do Documento: 4b21b8cb-139b-4898-8601-55044de697d2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.086.201 / RJ
Número Registro: 2025/0416684-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08330544720228190001 202524512911 8330544720228190001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULINO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO - BA022199
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - RJ053588
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULINO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO - BA022199
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - RJ053588
TERMO
Documento eletrônico VDA55296280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:05:36
Código de Controle do Documento: 61ad8257-8bbe-4e37-bf42-a1abacd90d4c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:05:36
Código de Controle do Documento: 61ad8257-8bbe-4e37-bf42-a1abacd90d4c